Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724854-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabricio Almeida Araújo Agravados: Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda Daniel Ferreira Freitas Vitoria Cristina da Silva dos Santos Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabricio Almeida Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723694-79.2023.8.07.0001, assim redigida: “1) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: o autor reside em bairro nobre de Brasília; o autor é suboficial da Marinha e, conforme consta do portal da transparência, recebe remuneração líquida superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Necessário considerar ainda que a natureza da demanda envolve investimento financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Logo, se mostra contraditório que o autor tenha capacidade financeira para realizar "contrato de mútuo conversível" nesse valor, mas não possa arcar com as custas processuais. Assim, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 290 do CPC). 2) DA EMENDA À INICIAL No caso, a inicial deve ser emendada. Inicialmente, a mera existência de indícios de encerramento irregular da sociedade empresarial e a sua eventual insolvência, não enseja, por si só, o direcionamento da ação de conhecimento em desfavor dos sócios. Não há descrição de ato específico imputável a qualquer dos sócios da empresa que pudesse ensejar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, de modo que se mostra precipitada a indicação das pessoas físicas dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda, pois toda a negociação firmada pela autora se deu, exclusivamente, com Liberty Up Serviços e Treinamentos Ltda, pessoa jurídica que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil c/c o art. 795 do CPC. Somente após futura e eventual sentença condenatória é que este juízo deterá maiores condições em se averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será levado em consideração os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, até porque não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela para se reconhecer, sem o devido contraditório, a desconsideração da personalidade jurídica formulada. Assim, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora promova a adequação da polaridade passiva da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro réu. A emenda deve vir na íntegra, devendo a parte autora apresentar nova peça, com o fim de evitar tumulto processual.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48167584), em breve síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta nesse sentido que recebe rendimentos líquidos mensais no montante de R$ 5.141,84 (cinco mil cento e quarenta e um reais). Acrescenta que teve condições de promover investimento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) apenas em virtude de ter previamente contratado empréstimo para esse finalidade. Assevera, por fim, que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo de origem prossiga sem que lhe seja exigido o recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a concessão da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é importante observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente requer a imediata desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. No entanto, é preciso observar que a questão aludida não foi objeto de análise na decisão impugnada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em indevida supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos do processo de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 13.201,66 (treze mil duzentos e um reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o documento referido no Id. 161142114 dos autos do processo de origem. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Além disso, como bem destacou o Juízo singular, a demanda originária envolve investimento realizado pelo recorrente no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que não corrobora a afirmativa de que o agravante não tem condições econômicas de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Também não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica do recorrente. Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante no presente momento não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator